Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723552-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE BRITO, SARA BRITO ARRUDA DESPACHO LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 160624888, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por MARIA ZULEIDE BRITO ARRUDA e outra, homologou os cálculos e determinou o bloqueio judicial dos valores devidos, por meio do sistema Sisbajud. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Intimem-se as agravadas-exequentes para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 16 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora